Tribunal: STF
Processo: RE 91639
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
CONTROLE SANITARIO DO COMERCIO DE DROGAS E MEDICAMENTOS. ASSISTENCIA
DE TECNICO RESPONSÁVEL. EXIGÊNCIA DO ART. 30 DO DEC. N 74.170/74
ULTRAPASSA OS LINDES DO PODER REGULAMENTAR. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.